Tribunal: TJDFT
Processo: 0008650-26.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. modificação. binômio necessidade/possibilidade.
1. Nos termos do art. 15 da Lei 5.478/68, a decisão judicial sobre alimentos possibilita a revisão a qualquer tempo, desde que haja a modificação da situação financeira dos interessados.
2. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto, de acordo com o binômio necessidade-possibilidade (art. 1694,CC).
3. Recursos não providos.